Tribunal: TJDFT
Processo: 0709836-89.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Posse e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Disparo de arma de fogo. ANPP. Provas. Legítima defesa.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o primeiro apelante à pena de 2 anos de reclusão e 1 ano de detenção, e 10 dias-multa, pelos crimes de disparo de arma de fogo e posse de arma de fogo de uso permitido, e o segundo apelante à pena de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, pelo crime de porte de arma de fogo de uso permitido.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) cabimento do ANPP; (ii) legítima defesa; (iii) existência de provas para condenação; (iv) a necessidade de dolo específico no crime de porte ilegal de arma de fogo.
III. Razões de decidir
3. A proposta de acordo de não persecução penal é faculdade do Ministério Público e não direito subjetivo do acusado. O controle do Poder Judiciário quanto à remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público limita-se aos requisitos objetivos, não sendo legítimo o exame do mérito.
4. Se o Ministério Público, de forma fundamentada, não propõe acordo de não persecução penal, não é automática a remessa dos autos ao órgão revisor, sobretudo se não verificada ofensa às normas que regem o ANPP.
5. As confissões dos apelantes, somadas aos depoimentos dos policiais, das vítimas e informante, corroboradas pelos laudos periciais são provas suficientes de que o segundo apelante, sem autorização legal ou regulamentar, portou, transportou e cedeu arma de fogo ao primeiro apelante, que tendo a posse dessa e mantendo-a sob sua guarda, a utilizou para efetuar disparos em local habitado.
6. No crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido - de mera conduta e perigo abstrato -, não se exige dolo específico ou de perigo concreto à coletividade, bastando a prática de alguma das condutas descritas no caput do art. 14 da L. 10.826/03.
7. A legítima defesa exige prova de que o agente agiu para repelir injusta agressão, atual ou iminente, e que, para tanto, usou moderadamente dos meios necessários, ônus do qual não se desincumbiu a defesa dos apelantes.
IV. Dispositivo
8. Apelação não provida.
____
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 28-A; L. 10.826/03, art. 14; CP, art. 25; CC, art. 1.210, § 1o.
Jurisprudência relevante citada:STJ, AgRg no REsp n. 1.945.816/GO, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022; HC n. 677218/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, DJe de 02/08/2021; HC n. 664.016/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/12/2021; TJDFT, acórdão 1894884, 0000063-71.2019.8.07.0007, Rel. Desembargadora Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 18/07/2024.